Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-16.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000613-16.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RENATO MARAFON 02343763178 - CNPJ: 34.530.021/0001-30 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0143-79 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRELIMINAR REVELIA RELATIVA CARTA DE PREPOSIÇÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA.

DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE À PROMOVENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a Promovida ao pagamento de estadias indenizadas na monta de R$ 10.153,60.

2.
Pretensão recursal da Promovida, preliminarmente pugna ilegitimidade ativa do Reclamante, suscitando a reforma pela improcedência considerando a ausência de legitimidade e provas da efetiva chegada e espera para descarga no referido local.

3.

Em contrarrazões a parte reclamante, suscita preliminar de aplicação de revelia e confissão ante a ausência de poderes para transigir em carta de preposição da reclamada, e no mérito pela manutenção da sentença.

4.

Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada, pois como transportador do produto, o recorrido tem o direito de reclamar o seu direito, e é de conhecimento público que, sem o registro mencionado acima, o motorista, ora recorrido, nem realizaria o carregamento do algodão, o que não foi o caso do processo.

5.

Preliminar de revelia, acolhida, contudo, assevero que a revelia não induz a procedência.

6.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

7.

Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
Reclamada
, em face de sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 10.153,60 (dez mil cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos), a título de indenização por estadia, por entender que o autor permaneceu aguardando o descarregamento da mercadoria por prazo superior a 05 (cinco) horas, conforme previsto no § 5o do art. 11 da lei 11.442/2007, e improcedente o pedido de danos morais.

A recorrente pretende a reforma do julgado, pugnando pela improcedência com declaração de ilegitimidade ativa do autor, ao argumento de que impede o reconhecimento de procedência ante ausência de provas dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, em preliminar de reconhecimento de revelia ante a ausência de poderes em carta de preposição para transigir em audiência, e no mérito, contrapõe os argumentos das razões recursais pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023